Tribunal: TJMT
Processo: 1004287-82.2020.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004287-82.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MOISES NOE DE OLIVEIRA - CPF: 496.196.591-04 (AGRAVADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
DANO MORAL INDENIZÁVEL – NEGATIVA DE RECEBIMENTO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO –
REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. 1. A recusa à simples recepção protocolar do requerimento administrativo no balcão de atendimento, que causou dificuldades ao autor para o recebimento do seguro, afronta o disposto nos art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74 e nos arts. 32 e 33, caput, ambos da Resolução CNSP nº 332/2015, e justifica a condenação da Seguradora ao pagamento de indenização por dano moral. 2.
Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra a decisão do relator vinculada ao Id. nº 169064666, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por MOISES NOE DE OLIVEIRA, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, e, consequentemente, ordenar que os ônus sucumbenciais sejam integralmente arcados pela apelada, mantendo inalterados os demais termos da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da
“Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
” (Proc. nº 1004287-82.2020.8.11.0041), ajuizada pelo agravado contra a agravante, julgou o pedido parcialmente procedente, para condenar a requerida ao “
pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente em Membro Inferior Esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro (15/06/2019) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação”

(cf. Id. nº 164567945).

O agravante pede a reforma da decisão agravada, para afastar a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, alegando que
“inexiste o dever de indenizar por danos morais, seja porque a Seguradora não causou o acidente que resultou o alegado dano pessoal (invalidez permanente), seja por ausência de cobertura legal para o suposto dano moral reclamado”
(cf. Id. n. 171535684).

O agravado apresentou contrarrazões, combatendo as razoes recursais, e torcendo pela manutenção da decisão agravada (cf. Id. n.

172015163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O agravo interno não traz circunstâncias fáticas novas ou fundamentos jurídicos diversos daqueles
expostos nas contrarrazões ao recurso de Apelação, e, naturalmente, já
considerados e sopesados no momento em que proferida a decisão ora agravada
,
de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos seus fundamentos para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal:

“(...)

Em relação ao alegado dano moral, caracterizado, no caso, segundo o autor/apelante, em virtude de a Seguradora ter se recusado a receber o pedido administrativo de pagamento da indenização securitária, admito que essa prática furtiva, evasiva, embaraçosa e desleal, quando adotada pela Seguradora para simplesmente obstar a rápida satisfação do direito do segurado à indenização devida, configura, sem sombra de dúvida, ofensa à dignidade moral do pobre segurado/solicitante, pois, ao invés de se lhe conceder, pelo menos, o direito ao mero exame célere do pleito de pagamento administrativo, o infeliz solicitante é relegado às calendas de uma indiferença caprichosa que de pronto já lhe bate na cara a porta fechada do guichê de atendimento.

É inegável a sensação de impotência, desrespeito, humilhação e logro que esse tipo de conduta provoca no ânimo daqueles que, já marcados no corpo e na alma pelas lesões do acidente automobilístico de que fora vítima, alimentavam a expectativa de receber da Seguradora pelo menos uma quota de atenção respeitosa à solicitação administrativa de exame e possível pagamento da indenização securitária.

Esse tipo de situação diz respeito ao sofrimento da alma, à dor, ao constrangimento, à humilhação, enfim, atinge a personalidade.

A comprovação de sua ocorrência, evidentemente, vai depender da verificação de cada caso concreto, observando-se que, no caso em exame, não se trata de uma situação em que o dano moral se encontra caracterizado
in re ipsa
, havendo necessidade de efetiva demonstração.

O fato alegado pelo recorrente de que a recusa, não à imediata realização do pagamento, mas à simples recepção protocolar do requerimento administrativo no balcão de atendimento, lhe causou dificuldades para o recebimento do seguro, e que afronta o disposto nos art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74 e nos arts. 32 e 33,
caput
, ambos da Resolução CNSP nº 332/2015, é suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de dano moral.

(...)”.

Como se vê, a tese desenvolvida no presente Agravo Interno não é, propriamente, de desacerto da decisão agravada, sendo evidente, apenas, o inconformismo da agravante com o quadro estabelecido, inexistindo qualquer elemento concreto de convicção apto a modificar a decisão, até mesmo porque a condenação ao pagamento de indenização por dano moral se deu, não por ter a agravante causado o acidente, ou com base na cobertura da lei do DPVAT para o suposto dano moral reclamado, mas, sim, por ter a Seguradora se negado a receber o pedido administrativo de pagamento da indenização securitária.

Diante do exposto, ratifico integralmente a decisão agravada, via de consequência,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023